Tribunal: TCU
Processo: 031.178/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2050/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, uma vez que a alegação de que não teria ocorrido a visita técnica in loco pela Funasa em 13/4/2011, mesmo que viesse a ser acolhida, não seria capaz de tornar insuficientes os demais fundamentos constantes dos pareceres dos dirigentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 37, 38 e 41) e do voto do ministro relator a quo (peça 46), os quais serviram de suporte à decisão recorrida; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Parquet de Contas pugnando pelo não conhecimento do presente recurso, por não preencher os requisitos específicos desta espécie recursal (peças 110-112 e 114); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peças 110-112 e 114. 1. Processo TC- Processo 031.178/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.369/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.370/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.371/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX); Hidro Perfurações Eireli - Epp (04.830.606/0001-05) 1.3. Recorrente: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira e outros, representando Carlos Antônio Araújo de Oliveira; Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB), representando Carlos Antônio Araújo de Oliveira e Hidro Perfurações Eireli - Epp. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.